Tribunal: TJPA
Processo: 0000610-76.2007.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000610-76.2007.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: MARIA DOMINGAS CASTELO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. TEMA 191/STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA. JUROS DE MORA CONFORME TEMA 810/STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Mãe do Rio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, com atualização monetária e juros, bem como honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a:

(i) saber se é devida a condenação ao pagamento de FGTS diante da nulidade da contratação temporária sem concurso público;

(ii) se deve ser reconhecida a prescrição quinquenal quanto às verbas pleiteadas;

(iii) se é aplicável o índice de atualização monetária previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ou o IPCA, nos termos da ADI 5090/DF;

(iv) qual a taxa de juros de mora aplicável, diante dos Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É devido o FGTS nas contratações temporárias nulas com a Administração Pública, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 191 e 308 da repercussão geral (RE 596.478/RR e RE 705.140/RS), os quais garantem o direito ao FGTS e ao salário como únicos efeitos da relação jurídica irregular.

4. Reconhece-se, todavia, a incidência da prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932), limitando-se os efeitos da condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

5. No que tange à correção monetária, a aplicação exclusiva do índice da caderneta de poupança revela-se inconstitucional, impondo-se a adoção do IPCA, conforme decidido pelo STF na ADI 5090/DF.

6. Quanto aos juros de mora, devem incidir nos moldes estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ.

7. A sentença foi parcialmente reformada para adequar os consectários legais (prescrição, índice de correção e juros de mora), mantendo-se a condenação ao pagamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quinquenal e modificar, ex officio, os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos a título de FGTS.

Tese de julgamento:

"É devido o pagamento de FGTS nas contratações temporárias nulas pela Administração Pública, nos termos dos Temas 191 e 308 do STF, devendo-se, contudo, observar a prescrição quinquenal."

"Os valores relativos ao FGTS devem ser corrigidos pelo IPCA, em conformidade com o decidido na ADI 5090/DF, e sobre eles incidirão juros de mora nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; ADI 5090/DF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Tema 191; STF, RE 705.140/RS, Tema 308; STF, ADI 5090/DF; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
Município de Mãe do Rio
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mãe do Rio que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista interposta por
Maria Domingas Castelo Pereira
, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, condenando o MUNICÍPIO DE ME DO RIO a pagar ao autor as parcelas de FGTS de todos o período contratual, sem prejuízo de efetuar as respectivas deduções para a previdência competente, no índice legal.

Julgo improcedentes os pedidos de remuneração dobrada de férias mais o terço constitucional dos períodos de 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 e proporcional do período aquisitivo 2004/2005 em 10/12 avos, de repouso semanal remunerado, multa de 40% sobre o saldo de FGTS e multas dos artigos 467 e 477, parágrafo oitavo da CLT.

Condeno o Município de Mãe do Rio em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I, do §3º, do art. 85 do NCPC.

Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os segundos a partir da data da citação.

A liquidação da sentença far-se-á por cálculo de responsabilidade do autor, em até quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de arquivamento.

Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público.

Nos termos do art. 496, §3º, inciso III do NCPC, deixo de proceder à Remessa ex officio para a validade do decreto condenatório.”

Inconformado, o Município de Mãe do Rio interpôs recurso e alega que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal.

Argumenta que a sentença deve ser reformada, pois é possível a contratação de servidor temporário para atender excepcional interesse público, inclusive a apelada teria sido contratada no período de 02.02.2001 a 30.12.2005 para tal finalidade, e dessa forma a relação contratual não teve cunho trabalhista, pelo que seria indevido o pagamento de FGTS.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso (Id n° 7721394).

O Apelado ofertou contrarrazões (Id n° 7721395).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme Id n° 8530429.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne recursal consiste em analisar se é devida a condenação do recorrente ao pagamento de FGTS, em razão do reconhecimento da nulidade do contrato temporário celebrado com o recorrido.

No caso em apreço, diante da apresentação dos contratos e as sucessivas renovações ultrapassando o prazo legal, bem como, considerando que o município não trouxe provas contrária às alegações, é certo que não merece reparos a sentença.

Apura-se dos autos ser incontroverso o fato de que a apelada laborou na condição de servidora temporária para o Município de Mãe do Rio no período de 02/02/2001 a 30/12/2005, ininterruptamente

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR e n.º 705.140/RS, que gerou os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram assim ementadas:

“EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável ( CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público ( CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja, foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Cabe salientar que as decisões dos recursos extraordinários n.º 596.478 e n.º 705.140 garantem às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao FGTS e ao saldo de salário, considerando a nulidade do contrato, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu:

“(...) reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

Segue a ementa da decisão:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).

Assim, no caso vertente, deve ser reconhecido o direito de percepção de depósitos de FGTS, observada, contudo, a prescrição quinquenal.

Por fim, tendo em vista que os consectários legais, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser fixados e alterados de ofício, constato que a sentença também merece reforma quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora dos valores relativos ao FGTS.

Conforme julgamento da Corte Suprema, na ADI 5090/DF, deve-se garantir, pelo menos, o índice oficial de inflação (IPCA).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO ADI 5090 / DF PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 2.O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 3.Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 5.Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”

Quanto aos juros de mora, devem ser aplicadas as regras previstas nos Temas 905/STF e 810 STJ.

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, IV, “
a
”, do CPC c/c art. 133, incisos XI, "
b
" e XII, "
d
", do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para limitar os efeitos da condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos do Decreto nº 20.910/32, mantendo-se os demais comandos sentenciais,
de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Outrossim,
modifico a sentença, ex offício
, apenas para retificar o índice de atualização monetária e juros de mora dos valores relativos ao FGTS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/08/2025